Tribunal: CARF
Processo: 19647.000347/2005-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000347/2005-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.252 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
ELOGICA INDUSTRIA ELETRONICA LTDA – EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997,1999
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
A contagem do prazo da prescrição do direito à restituição/compensação de
indébito tributário decorrente de tributo sujeito a lançamento por homologação,
cujo pedido foi protocolado antes de 8 de junho de 2005, deve ser feita
observando-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Aplicação do RE no 566.621/RS proferido em regime de repercussão geral e da
Súmula CARF no 91.
As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em regime de
repercussão geral deverão ser reproduzidas no julgamento do recurso
apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62, § 2o, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, afastando a prescrição que motivou a não homologação da
declaração de compensação formulada.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000347/2005-06
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.252 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000347/2005-06

Refere-se o presente processo a pedido de compensação relativo a pagamento
realizado a título de multa de mora, que se alega ter sido recolhida indevidamente, o qual não foi
homologado pela unidade jurisdicionante sob o fundamento de que já se encontraria prescrito o
direito de restituir o crédito pleiteado.
Por economia processual e por sintetizar com clareza a realidade dos fatos,
reproduzo o relatório da decisão de piso:
“1. Trata o presente processo de pedido de restituição cumulado com pedido de
compensação, por meio da Declaração de Compensação apresentada por meio do
Formulário de fl.01, referente a pagamentos de multa de mora incidente sobre
recolhimentos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social — COFINS
e outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil —RFB,
efetuados após os prazos de vencimento, no período de 1996 a 1999.
2. Fundamenta o seu pedido nas seguintes razões, em síntese:
I- esclarece que deixou de formalizar o seu pedido de compensação por meio eletrônico
(PERDCOMP), em razão de o programa referenciado não permitir o cômputo de
créditos anteriores a cinco anos, conforme permissivo do § 2° do art.76 da IN SRF n°
460/04 que transcreve;
II- aduz ser pacífica a jurisprudência dos tribunais, que transcreve, quanto à
possibilidade legal de o contribuinte pleitear a restituição de valores recolhidos em
período anterior aos últimos cinco anos
III- no mérito, alega haver efetuado os seus pagamentos da contribuição da Cofins e dos
demais tributos indicados na PERDCOMP anteriormente à instauração de qualquer
procedimento administrativo ou ação fiscal, configurando-se, assim, o instituto da
denúncia espontânea e, sendo assim, tem o direito à recuperação dos valores
indevidamente pagos, bem como a exclusão do valor da multa nas parcelas vincendas
do parcelamento, inclusive no reflexo da atualização monetária (TRD);
IV- cita como fundamento para o seu pleito o art. 138 do Código Tributário Nacional,
bem como jurisprudência administrativa do Conselho de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais;
V- junta formulários nos quais demonstra os valores recolhidos a título de tributos e
multa de mora e junta cópias dos Darf de recolhimento correspondentes.
3. Os pleitos foram indeferidos pelo Despacho Decisório de fl.41 do Delegado da
Receita Federal do Brasil em Recife-PE, em razão de aquela autoridade administrativa
ter considerado, com base no PARECER SEORT DRF/RECIFE, de fls.38/40 que, à
data da solicitação • da restituição — em 14/01/2005 - já havia transcorrido o prazo
decadencial para o pleito do contribuinte, no que se refere aos pagamentos efetuados,
como dispõem os artigos 165, I, e 168, I, do Código Tributário Nacional.
4. Cientificado de tal negativa em 15/08/2007 conforme "AR" de fl. 43, a contribuinte,
por meio do seu representante legal assim identificado por meio da Ata de Assembléia
de fls. 22/36, apresentou, em 13/09/2007, a manifestação de inconformidade, fls. 44/69,
em que contesta o indeferimento do seu pedido com os argumentos a seguir resumidos:
I- tece considerações sobre o direito "à manifestação de inconformidade ora
apresentada, com base no art.48 da IN SRF n° 600, de 28 de dezembro de 2005;
II- aduz que os valores recolhidos indevidamente a título de multas de mora são
passíveis de restituição, entendimento corroborado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda, ora transcrito;
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.252 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000347/2005-06

III- acrescenta que dessa forma, sendo o crédito passível de restituição, este poderá ser
compensado, conforme art.26 da citada IN SRF n° 600/2005;
IV- argui que a autoridade recorrida laborou em erro ao prolatar o referido despacho
decisório, por entender que a multa de mora é devida e que o crédito encontra-se
atingido pela prescrição, entendimento este que não merece prosperar, pois este direito
encontra-se assegurado pelo art.26 supracitado;
V- cita e transcreve Acórdão do Superior Tribunal de Justiça, sobre o assunto;
VI- solicita a suspensão do crédito tributário, com base no art.48, § 3°, inciso I, da IN
SRF n° 600/2005 multicitada;
VII- sobre o prazo decadencial para pleitear a restituição de tributos sujeito a
lançamento por homologação, defende a tese de que em obediência ao CTN e à larga
jurisprudência administrativa e judicial o prazo de prescrição para repetição do indébito
tributário tem seu início imediatamente após a homologação (expressa ou ficta) pelo
Fisco. Assim, o Fisco não o fazendo nesse prazo a homologação é considerada como
efetuada tacitamente, passando a contar o prazo de mais cinco anos para que o
contribuinte processe a Declaração de Compensação, caso o tributo tenha sido pago
indevidamente, conforme entendimento expresso pelo SU em Acórdão ora transcrito;
VIII- conclui que a chamada `tese dos cinco anos mais cinco', na realidade, resulta de
nada mais nada menos de simples interpretação conjugada dos arts. 165, 1, a 168, I,
150, § 4° e 156, VII do CTN e da automática constituição do crédito tributário, por
omissão, mediante a chamada homologação tácita do pagamento antecipado;
IX- requer o recebimento da presente manifestação de inconformidade e a reforma
integral do despacho Decisório, com o conseqüente reconhecimento do seu direito à
restituição e à compensação dos valores efetuados”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife - PE
(DRJ/Recife), por meio do Acórdão 11-21.451 – 2a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 095 a 106)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão assim
ementada:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996, 1997,1998
Período de apuração: 01/08/1996 a 31/01/1999
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO RECOLHIDO
COM ATRASO - DENÚNCIA ESPONTÂNEA- NÃO-CARACTERIZAÇÃO -
INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA - Em se tratando de tributo sujeito a
lançamento por homologação, declarado pelo contribuinte e recolhido com atraso,
descabe o beneficio dá-denúncia espontânea.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL
O prazo para pleitear a restituição de tributos relativos a valores pagos a maior ou
indevidamente, inclusive em relação aos tributos lançados por homologação, é de 5 anos
contados da data do pagamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS. As decisões administrativas proferidas
pelos órgãos colegiados não se constituem em normas gerais, posto que inexiste lei que

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.252 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000347/2005-06

lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
A extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da Secretaria da Receita
Federal, possui como pressuposto a existência de decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da lei que esteja em litígio e, ainda
assim, desde que seja editado ato específico do Sr. Secretário da Receita Federal nesse
sentido. Não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças
Solicitação indeferida”.
A recorrente foi regularmente cientificada em 04/06/2009, pelo recebimento de
Comunicação de Indeferimento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Recife - PE, como
se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 176). Não resignada com o resultado
insatisfatório após a decisão de primeira instância, a empresa formalizou seu Recurso Voluntário
(doc. fls. 114 a 139) por meio do qual alega, em síntese, que:
a) promoveu a compensação de valores indevidamente recolhidos a titulo de
multas de mora e seu direito encontra-se expressamente assegurado pela IN
RFB n° 900/08;
b) a denúncia espontânea acompanhada do pagamento exclui a incidência das
multas de mora e de ofício sobre os tributos devidos e pagos antes do início
de qualquer ação fiscal, de forma que, quanto à inexigibilidade da multa
moratória nos procedimentos espontâneos do contribuinte, a jurisprudência
apresenta-se pacifica, legitimando o direito dos contribuintes para,
configurada a espontaneidade da denúncia da infração pelo sujeito passivo,
acompanhada do pagamento do tributo devido acrescido dos juros de mora,
afastar a aplicação de multa moratória, nos termos do art. 138 do CTN
c) o prazo decadencial somente começa a fluir após o decurso de cinco anos
após a ocorrência do fato gerador, somados de mais cinco anos, contados
estes da homologação tácita do lançamento e como o lançamento da exação
aqui se dá mediante a homologação, somente a partir daí começa a correr o
prazo decadencial, de forma que, se o contribuinte pagou o tributo antes do
lançamento, o termo inicial do prazo para a restituição é o do lançamento
por homologação;
d) se a homologação for expressa, o prazo de cinco anos começa a contar da
data do ato e se for tácita, o prazo decadencial de cinco anos começa a
correr depois de decorridos cinco anos do fato gerador, ou seja, “na
ausência da homologação expressa, conclui-se que a decadência do direito
ocorre se decorrido o prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador, acrescidos de mais cinco anos, contados do termo final do prazo
deferido ao Fisco, para a apuração do tributo devido”;
e) há jurisprudência deste conselho e do Superior Tribunal de Justiça - STJ no
sentido de que, nas ações em que se postula a devolução de valores na seja
na modalidade de repetição ou compensação do indébito decorrente de
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.252 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000347/2005-06

tributos lançados por homologação não declarados inconstitucionais pelo
STJ, “tem se o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para consolidar o
crédito tributário através da homologação expressa ou tácita do
lançamento e, a partir de então conta-se mais 5(cinco) anos de prazo
prescricional para o exercício da ação”;
f) o art. 3° da Lei Complementar n° 118/2005 expressamente teria procurado
dar nova interpretação ao art. 168, I c/c art. 150, §1°, do CTN,
determinando que, para efeitos de restituição de tributos pagos
indevidamente, deve-se considerar extinto o crédito tributário no momento
do pagamento, o que fez reduzir o prazo prescricional para as ações de
repetição de indébitos dos tributos sujeito a lançamento por homologação
para 05 anos, mas contraria em tudo o STJ; e
g) é inegável que o art. 3° da Lei Complementar n° 118/2005 inovou o
ordenamento jurídico, não podendo ser considerada lei interpretativa, sendo
inadmissível sua retroatividade, nos moldes do art. 106, I, do CTN, de
forma que, para efeitos de repetição de indébito tributário, os pagamentos
ocorridos antes de 09/06/2005 devem ser interpretados à luz do
entendimento do STJ, podendo o contribuinte pleiteá-los com a aplicação
do prazo prescricional de 10 anos, contados da data do pagamento indevido
até a data do protocolo da ação de repetição.
Diante de tais argumentos, a recorrente requer o recebimento e processamento do
feito, solicitando:
"b. A suspensão da exigibilidade, nos moldes do artigo 151 inciso III do Código
Tributário Nacional, uma vez que a interposição tempestiva do Recurso
Voluntário suspende a exigibilidade do crédito tributário e, diante da pendência
de solução administrativa, o objeto em discussão não pode ser inscrito em Dívida
Ativa e posteriormente Executado;
c. Acolhimento da chamada 'tese dos cinco anos mais cinco', tendo em vista a
apresentação do pedido antes da vigência da Lei Complementar 118/06 e
observado a constituição do crédito tributário, por omissão, mediante a chamada
homologação tácita do pagamento antecipado, tudo com fundamento nos artigos
165, I, 168, 1, 150, 156, VII do CTN;
d. A homologação das compensações realizadas, no seu próprio interesse, e de
acordo com o artigo 26 da IN/SRF 600/05 para a conseqüente extinção do crédito
tributário nos termos do artigo 156 inciso 11 do CTN”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.252 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000347/2005-06

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.
Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto atende aos pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Quanto à tempestividade, se observa nos autos que a recorrente foi regularmente
cientificada em 04/06/2009, mas não há registro da data em que formalizou o Recurso
Voluntário.
O Recurso Voluntário interposto foi supostamente datado e assinado em
22/06/2009, mas não consta dos autos qualquer elemento que permita atestar, ainda que com um
mínimo grau de acurácia, a data de formalização do apelo. Não constam do presente processo
termo de juntada, carimbo ou chancela de recebimento por unidade da RFB, envelope de
postagem ou qualquer outro elemento que permita aferir, com convicção, a data de sua
formalização, de sorte que entendo que deva ser tomada como tempestiva a peça apresentada.
Não havendo arguição de preliminares, passa-se à análise de mérito.
Análise do mérito
A lide se inicia a partir de Manifestação de Inconformidade interposta pela
contribuinte em face de Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada em
formulário de Declaração de Compensação protocolizado em 14/01/05 (doc. fls. 003 a 009).
Por meio do referido documento, a recorrente pretendia ver compensados débitos
de IRPJ em montante de R$ 6.568,60, a partir de créditos originários de multa de mora que
defende ser indevida.
O Despacho Decisório não homologou a compensação declarada, sob o
fundamento de que, “como se verifica, os créditos utilizados pelo contribuinte para
compensação com seus débitos, já estavam, à época do protocolo da Declaração de
Compensação do contribuinte, alcançados pela prescrição”, de forma que “a Declaração de

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.252 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000347/2005-06

Compensação foi protocolada em 14/01/2005 e, portanto, apenas poderia alcançar
recolhimentos indevidos desde 14/01/2000” (fls. 048). Não há, no referido despacho, qualquer
avaliação pela autoridade competente sobre a origem ou legitimidade do crédito, nem qualquer
manifestação quanto a sua liquidez e certeza.
Questionada a decisão administrativa pela instauração do litigio, sendo este
submetido à apreciação do colegiado de primeira instância, achou por bem, aquele colegiado,
manter a não homologação. O voto condutor da decisão recorrida trouxe o entendimento de que
descabe o beneficio dá denúncia espontânea, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por
homologação declarado pelo contribuinte e recolhido com atraso, e que o prazo para pleitear a
restituição de tributos relativos a valores pagos a maior ou indevidamente, inclusive em relação
aos tributos lançados por homologação, seria de 5 anos contados da data do pagamento, nos
seguintes termos (fls. 102 e ss. – destaques nossos):
“18. Vê-se assim, que, passados cinco anos da data da extinção do crédito tributário,
ocorrida nos casos previstos no art. 165 supratranscrito, considera-se extinto o direito
de o contribuinte pleitear a restituição de pagamentos eventualmente feitos
indevidamente ou a maior. É o que dispõe o Ato Declaratório da Secretaria da Receita
Federal de n° 96, de 26 de novembro de 1999, que a seguir transcrevo, verbis:
(...)
21. Vê-se assim, que de acordo com o prescrito no dispositivo acima, o crédito
tributário referente aos tributos lançados por homologação, como o caso presente, é
extinto pelo pagamento antecipado, contudo, pode surgir a dúvida quanto ao termo
"sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento". Desta forma,
cumpre mencionar o entendimento de Plácido e Silva a respeito da questão:
(...)
23. Destarte, o prazo para pleitear a restituição de tributos relativos a valores pagos a
maior ou indevidamente, inclusive em relação aos tributos lançados por
homologação, é de 5 anos contados da data do pagamento. Para corroborar o
entendimento exposto, seguem alguns Acórdãos do Poder Judiciário:
(...)
24. Por fim, a Lei Complementar n° 118, de 9 de fevereiro 2005, em seus arts. 3° e 4°,
assim dispôs a respeito do assunto em pauta, in verbis:
(...)
25. Note-se que tal dispositivo tem caráter interpretativo, ou seja, não cria direito
novo, mas apenas explicita o modo como se deve interpretar lei preexistente. O art. 4°
da mesma lei complementar disciplina a vigência do retromencionado art. 3°,
encontrando fundamento de validade no artigo 106 do CTN, segundo o qual a lei
tributária se aplica a ato ou fato passado em qualquer caso, quando seja
expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos
dispositivos interpretados”.
A recorrente, além de questionar o que foi manifestado em relação à multa de
mora, questiona o entendimento manifestado no voto condutor da decisão recorrida de que teria
prescrito o direito de pleitear a restituição/compensação do indébito tributário que alega existir.
Contudo, como já salientado, a não homologação da declaração formalizada
deveu-se única e exclusivamente pelo entendimento manifestado pela autoridade competente
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.252 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000347/2005-06

para o reconhecimento do crédito de que teria ocorrido a prescrição pelo decurso do prazo de
cinco anos do recolhimento que se alega indevido. Não há no parecer da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Recife - PE (doc. fls. 046 a 048), que subsidiou o Despacho Decisório
denegatório, qualquer análise ou manifestação da autoridade competente para reconhecer o
crédito relativamente ao que consta dos autos sobre o pagamento indevido ou sobre o mérito
relativo a sua liquidez e certeza. Assim, apesar de ter o colegiado de piso tratado da matéria,
entendo que o litígio se limita apenas ao prazo para pedir a restituição de valores supostamente
pagos indevidamente. Vejamos.
A questão do prazo quinquenal ou decenal para se pleitear
restituição/compensação de indébito tributário, em tributos sujeitos a lançamento por
homologação, já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal - STF por meio do RE no
566.621/RS, julgado em sede de repercussão geral.
Para o STF, o prazo prescricional para restituição/compensação de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, cujos pedidos tenham sido protocolizados antes da
vigência da Lei Complementar no 118/2005, estão sujeitos ao prazo de 10 anos contados da
ocorrência do fato gerador. A decisão foi assim ementada (os grifos são nossos):
“DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS –
APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A
PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação
da Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a
aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa,
implicou inovação normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos
contados do fato gerador para 5 anos contados do pagamento
indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no
mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos
Poderes, porquanto a lei expressamente interpretativa também se
submete, como qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza,
validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a
repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei
nova,
fulminando,
de
imediato,
pretensões
deduzidas
tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a
aplicação imediata às pretensões pendentes de ajuizamento quando
da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra de transição,
implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus
conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no
mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.252 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000347/2005-06

relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme
entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do
Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não
apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem
as ações necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo
lacuna na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não
se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da
LC 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5
anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis
de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.
Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido”.
Este Conselho adotou o entendimento acima e editou, em sessão plenária de
09/12/2003, a Súmula CARF no 91, a qual se tornou vinculante em 07/06/2018, com o seguinte
teor:
“Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador”.
No caso vertente, a Declaração de Compensação foi formulada em 14/01/2005.
Considerando que o pedido foi formulado anteriormente a 09/06/2005 e aplicando- se o decidido
pelo STF no RE no 566.621/RS, em repercussão geral reconhecida no RE no 561.9087/RS, e a
Súmula CARF no 91, tem-se que estariam alcançados pela decadência os valores cujos fatos
geradores ocorreram antes de 14/01/1995.
De volta aos autos, vê-se que os DARF que materializaram os pagamentos que se
alega serem indevidos foram recolhidos em 10/09/1996, 31/10/1996, 10/10/1996, 31/03/1997,
17/12/1997 e 10/02/1999, como se atesta às fls. 018 a 023.
Ou seja, tendo a interessada protocolizado seu pedido de restituição em 14/01/2005,
os pagamentos referentes aos fatos geradores anteriores a 10 anos dessa data estariam com o
eventual direito de restituição extinto, por terem sido alcançados pela prescrição, o que não
ocorreu in casu, como demonstrado pela recorrente.
Afastado então o óbice da prescrição, há de se determinar o retorno dos autos à
unidade de origem, para que sejam verificadas a liquidez e a certeza dos créditos pleiteados pela
recorrente em seu pedido de restituição e o atendimento aos demais elementos necessários ao
reconhecimento do pedido, tomando-se em conta os documentos e informações carreados aos
autos durante o litígio.
Conclusões
Diante do exposto, VOTO por conhecer do Recurso Voluntário interposto para,
no mérito, dar-lhe parcial provimento, afastando a prescrição que motivou a não homologação da
declaração de compensação formulada e determinando o retorno dos autos à unidade de origem
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.252 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000347/2005-06

(DRF/Recife), para que sejam verificadas a liquidez e a certeza dos créditos pleiteados pela
recorrente.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital